Tribunal: TJDFT
Processo: 0716567-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716567-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI GESTAO IMOBILIARIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 11604285 – págs. 01/02, verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, EMPLAVI Gestão Imobiliária Ltda pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença nos autos do processo no 0703895-32.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de abatimento das obrigações tributárias relativas ao IPTU de suas propriedades com o crédito a receber na presente demanda. A agravante informa que, reconhecido judicialmente a não incidência de IPTU sobre seu imóvel nos autos do processo no 2015.01.1.141203-5, requereu o cumprimento de sentença, com o fim único e exclusivo de compensar seu crédito estabelecido em R$ 400.813,62 (quatrocentos mil e oitocentos e treze reais e sessenta e dois centavos). Acrescenta que o Distrito Federal, ora agravado, concordou com o pedido de compensação, bem como com o montante indicado pela exequente. Pondera que, não obstante a concordância de ambas as partes sobre a compensação, houve julgamento extra petita, pois jamais requereu o pagamento de seu crédito via precatório, não havendo, pois, que falar na incidência do art. 100, §§ 9o e 10, da CF/88. Tece considerações sobre a natureza jurídica da compensação e invoca o Enunciado no 461, da Súmula do STJ, os arts. 69, inciso I, do CTN, 1o e 4°, da Lei Distrital no 937/95, 117, do Decreto no 33.269/11, e 81, da Lei Distrital no 4.567/11. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que homologar a compensação objeto dos limites propostos por ambas as partes, confirmando-se, ao final, a tutela pretendida”. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, deferiu a antecipação de tutela recursal, para determinar que a restituição do indébito tributário reconhecido, devidamente atualizado desde o pagamento, seja realizada mediante compensação financeira, nos termos do Enunciado no 461, da Súmula do STJ, e dos arts. 79 e 81, da Lei 4.567/11. Sem contrarrazões. A agravante peticionou (ID no 18824995, págs. 01), informando que foi procedida a compensação administrativa pleiteada nos autos, de modo que restou cumprido o desiderato recursal, a teor da certidão negativa de débitos (ID no 18824998, págs. 01). Peticionou, novamente, asseverando que houve a prolação de sentença, nos autos que deram origem ao presente recurso, com a extinção do feito, diante do cumprimento da obrigação em questão (ID no 19384315, págs. 01). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com as informações prestadas pela ora recorrente e em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, em 21.08.2020, julgando extinto o processo, ante a satisfação da obrigação objeto da presente fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator